Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-67.2019.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. DOAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA. CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN.
1. A controvérsia resume-se a verificar a obrigatoriedade ou não de recolhimento de emolumentos pelo Distrito Federal em caso de doação de imóvel feita à Fundação Pública do Distrito Federal, ou seja, a possibilidade de a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP/DF beneficiar-se da isenção de emolumentos devidos às serventias extrajudiciais do Distrito Federal, prevista nos art. 1o e 2o da Lei n. 6.551/1978.
1.1. A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAP é uma fundação pública que integra a administração indireta do Distrito Federal, como estabelecem expressamente a Lei Distrital n. 347/1992 e art. 10 do Decreto Distrital n. 39.610/2019.
2. O fato de a fundação pública integrar a administração indireta, não implica na extensão a ela da isenção legal do pagamento de emolumentos conferida ao Distrito Federal pela Lei n. 6.551/1978. A isenção do crédito tributário só pode ser reconhecida em favor do contribuinte que se enquadrar na hipótese expressa em lei, não se admitindo a utilização de analogia como forma de integração ou mesmo de interpretação extensiva para se enquadrar situações que não estão expressamente previstas em lei. STJ.
2.1. Os art. 1o e 2o da Lei n. 6.551/1978 elencam de forma clara quais são as hipóteses que dão ensejo à isenção do pagamento de custas e emolumentos aos ofícios e cartórios de registro de imóveis situados no Distrito Federal. Não se pode fazer uma interpretação ampliativa deste dispositivo para abarcar outras hipóteses que não estejam nele expressamente descritas. As custas judiciais e os emolumentos cartorários possuem natureza jurídica tributária de taxa, sendo que, por se tratar de hipótese que causa a exclusão do crédito tributário, a legislação que trata da isenção deve ser interpretada restritivamente, conforme determina o art. 111 do Código Tributário Nacional.
3. É patente que a Lei Distrital n. 5.983/2017 atribuiu expressamente ao doador a responsabilidade pelos pagamentos dos encargos e tributos com o registro. Caso a vontade do Distrito Federal fosse a de isentar o pagamento dos emolumentos extrajudiciais sobre a doação realizada, poderia tê-lo feito por meio da lei (Lei n. 5.983/2017) que autorizou a doação do imóvel pertencente ao seu patrimônio à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FAP/DF.
4. Recurso desprovido.